Tribunal: TJES
Processo: 5014850-25.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014850-25.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ADRIANA DA SILVA
RECORRIDO: HOT MOTEL LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014850-25.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

MARIA ADRIANA DA SILVA

RECORRIDO: HOT MOTEL LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – COMARCA DA CAPITAL – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARIA ADRIANA DA SILVA contra sentença proferida em id 6493216, que julgou improcedente o pleito autoral.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência e solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

A parte recorrida impugnou o pedido de gratuidade da justiça, porém não apresentou qualquer prova que pudesse infirmar a presunção legal posta no art. 99, §3º do CPC/2015.

Defiro, então, os benefícios da justiça gratuita à recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Observe-se, primeiramente, que estamos diante de uma relação de consumo, tendo o juízo
a quo
analisado o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Entendo que ficou demonstrado nos autos a inexistência de qualquer conduta imputável ao recorrente que pudesse ter causado algum dano, de ordem moral ou material, à parte recorrente.

Colhe-se da fundamentação da sentença recorrida:

“Discute-se neste processo se houve falha na prestação de serviços da requerida.

Tornou-se fato incontroverso nos autos que a Requerente utilizou os serviços da requerida.

Em que pese a parte autora alegar que foi impedida de retornar ao quarto, o qual havia contratado no dia anterior, é possível perceber que, o objeto da presente ação não se trata de quarto de hotel, mas sim, de Motel.

Importante registrar que, inexiste uma legislação específica para regulamentação da atuação de Motéis, porém, pelos documentos colacionados aos autos, é possível perceber que existe informação clara ao consumidor na entrada do motel requerido, indicando a proibição de saída e posterior retorno (id 28951880), bem como, a parte autora confirma em audiência que visualizou a frase “que não é permitida a saída” que fica na recepção.

Assim, considero que a conduta da Requerida se deu no exercício regular de direito, sendo legitima, bem como, não é suficiente para violar direitos da personalidade da Autora.

Em relação a restituição do valor pago, entendo incabível, visto que a parte autora usufruiu dos serviços da requerida, pois sua entrada ao quarto se deu as 14:00hs do dia 08/05/2023 do sábado, tendo como saída as 08:00 horas do dia 09/05/2023, conforme confessado em audiência”

Frise-se que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]
Não se verifica, nesse caso concreto, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Sem maiores delongas, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)